Tribunal: TJES
Processo: 5013569-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013569-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE LUIZ DE SOUZA ELEUTERIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5013569-81.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE LUIZ DE SOUZA ELEUTERIO

Advogado do(a) AGRAVANTE: VINICIUS PAVESI LOPES - ES10586-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FAMILIAR ENFERMO QUE NECESSITA DE CUIDADOS E AMPARAR ECONOMICAMENTE A FILHA MENOR. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O art. 117, da Lei nº 7.210/84, possibilita a concessão da benesse apenas aos condenados que cumprem pena em regime aberto, caso preenchidas os requisitos estabelecidos por seus incisos.

2. O C. Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que “
a subsunção nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 117 da LEP, para a concessão da prisão domiciliar, não é automática, sendo necessária a comprovação da situação fática que exige a excepcionalidade”
(Precedentes STJ)

3. Ainda que superado o óbice legal, a concessão da prisão domiciliar não merece prosperar, no caso concreto, tendo em vista que o recorrente se eximiu do ônus de provar que seus cuidados são imprescindíveis à saúde da genitora, assim como pela possibilidade trazida pela Lei de Execução Penal de labor no cárcere e do consequente direcionamento dos recursos angariados à assistência familiar.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5013569-81.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE LUIZ DE SOUZA ELEUTERIO

Advogado do(a) AGRAVANTE: VINICIUS PAVESI LOPES - ES10586-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução
Penal
interposto por
JOSÉ LUIZ DE SOUZA ELEUTERIO
,
em face da r. Decisão de (Id. 6594450, pp. 02/03), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Semiaberto, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000658-80.2023.8.08.0035, por meio da qual fora indeferido o pedido de cumprimento da pena em prisão domiciliar.

Nas razões recursais (Id. 6594450, pp. 06/11), a Defesa pleiteia a reforma da r. Decisão, para que seja concedida a prisão domiciliar ao agravante, por motivos de questão humanitária, sob o argumento de que a recorrente é pai de filha menor de idade e possui genitora idosa e doente, de forma que ambas necessitam de seus cuidados.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do atestado de pena, constante no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o condenado deu início ao cumprimento da pena de 8 (oito) anos, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal em
13/6/2023
.

No entanto, em que pese a recente data do início do cumprimento da pena, o recorrente formulou pedido de prisão domiciliar, sob as alegações de que sua genitora é enferma e necessita de seu auxílio para manutenção da saúde, bem como que necessita dar continuidade ao desempenho de suas atividades laborais, em seu comércio, para prover a subsistência da filha de 10 (dez) anos de idade.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“
[...
]
Compulsando os autos, verifico que o apenado responde a condenação por
crime hediondo
, além do requisito objetivo para
progressão de regime estar previsto para 24/08/2026
e para o
livramento condicional apenas 12/10/2028
, não preenchendo os requisitos para a inclusão no projeto
[...]
”

Sobre a prisão domiciliar, o art. 117, da Lei nº 7.210/84, possibilita a concessão da benesse apenas aos condenados que cumprem pena em regime aberto, caso preenchidas os requisitos estabelecidos por seus incisos.

É cediço, todavia, que, diante do caráter geral e abstrato das normas jurídicas e da inexistência de direito absoluto, que ao julgador incumbe a função de adequar o direito ao caso concreto, conforme a justiça equitativa aristotélica. Nesse sentido, inclusive, tem se manifestado o C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a subsunção nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 117 da LEP, para a concessão da prisão domiciliar, não é automática, sendo necessária a comprovação da situação fática que exige a excepcionalidade”
(STJ, HC 452.911/SC; Quinta Turma, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 07/08/2018, publicado em 15/08/2018).

Assim, apesar da irresignação defensiva, entendo que
o pleito não merece
prosperar
, pois os requisitos para a concessão da prisão domiciliar ao apenado não são preenchidos nem pela lei, nem pela jurisprudência majoritária.

No caso vertente, verifica-se que, além do largo lapso temporal até a progressão de regime e a concessão do livramento condicional,
não foi provada a imprescindib
ilidade do auxílio do condenado à genitora
, pois, além de não ter demonstrado que com ela residia e que era único encarregado de seus cuidados, nota-se que o custodiado possui outros quatro irmãos que residem no Estado do Espírito Santo, um deles, inclusive, na mesma cidade que outrora habitava o apenado (SEEU, Mov. 11.6/11.9).

Em relação ao argumento de que o recorrente necessita da prisão domiciliar a fim de, laborando em seu comércio “MERCEARIA ELEOTÉRIO LTDA”, prover o sustento familiar, também não foi demonstrada a impossibilidade de amparo econômico à filha menor por parte de outros familiares durante período de cumprimento de pena pelo reeducando.

Ademais, a Lei nº 7.210/84, além de prever a possibilidade de o apenado desempenhar trabalho interno ou externo – hipótese que deverá ser previamente analisada pelo juízo da execução, nos limites da discricionariedade que lhe confere a lei - traz, em seu art. 29, § 1º, b, a determinação de que o produto da remuneração pelo trabalho desempenhado atenderá à assistência familiar.

Portanto, ainda que superado o óbice legal, a concessão da prisão domiciliar não merece prosperar, no caso concreto, tendo em vista que o recorrente se eximiu do ônus de provar que seus cuidados são imprescindíveis à saúde da genitora, assim como pela possibilidade trazida pela Lei de Execução Penal de labor no cárcere e do consequente direcionamento dos recursos angariados à assistência familiar.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.